Tribunal: TJMT
Processo: 1024644-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024644-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Citação, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - CPF: 773.749.671-87 (ADVOGADO), WILLIAN CARLA GARCIA SANTOS - CPF: 567.258.331-87 (AGRAVANTE), JEAN MICHEL ANDRINO SCHNEIDER - CPF: 005.057.990-81 (ADVOGADO), MILTON CEOLATTO - CPF: 173.368.211-20 (AGRAVADO), CARLOS ALDAIL SIDNEY DOS SANTOS - CPF: 149.166.571-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE OLIVEIRA SILVA NETO - CPF: 062.388.799-12 (ADVOGADO), SONIA MARIA ALVES SANTOS - CPF: 207.432.970-91 (ADVOGADO), MAURICIO CEOLATTO - CPF: 032.192.351-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – EXTINÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 338, § 1o, CPC – IMPOSSIBILIDADE – PARÂMETRO DA CONDENAÇÃO – ART. 85, § 2, CPC – TEMA 1.076/STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A previsão de redução do percentual dos honorários advocatícios nos termos do art. 338, § 1o, do CPC, somente se aplica quando, invocada pelo requerido a ilegitimidade passiva, o autor realiza a substituição da parte, o que não é o caso, já que impugnou as alegações da executada.

Em sede de Recurso Repetitivo (Tema 1076), o Superior Tribunal de Justiça fixou tese vedando a fixação de honorários por equidade em causas de grande valor, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1024644-07.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: WILLIAN CARLA GARCIA SANTOS

AGRAVADO: MILTON CEOLATTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Willian Carla Garcia Santos
, de decisão que na Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente movida por
Milton Ceolatto
, acolheu a Exceção de Pré-Executividade para julgar extinta a ação em relação a ora agravante, por ser parte ilegítima, com a condenação do exequente, ora agravado, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 3% do valor da causa, nos termos do art. 338, do CPC.

Alega que os honorários devem ser arbitrados entre 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC e não com base no art. 338, aplicado ao processo de conhecimento.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, a serem arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor da causa ou proveito econômico.

Contraminuta (id. 190679164). Alega que o STJ tem admitido excepcionalmente a fixação de honorários advocatícios em percentual inferior a 10% do valor da condenação, nas situações em que se mostrem irrisórios ou exorbitantes, como no caso em que se admite a utilização do critério da equidade. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que acolheu a Exceção de Pré-Executividade para extinguir a Ação de Execução em face de Willian Carla Garcia Santos, em razão da ilegitimidade, com a condenação do exequente em honorários advocatícios no percentual de 3% do valor da causa.

A controvérsia cinge-se ao percentual fixado para os honorários advocatícios.

Pois bem. Ao que consta, intimada da execução, a agravante opôs Exceção de Pré-Executividade, na qual alegou sua ilegitimidade passiva, bem como a nulidade da execução pela inadequação do rito eleito, o que foi combatido pelo credor em sede de impugnação, como consignado:
“...este não é motivo para que a Excipiente se exima da responsabilidade de tal pagamento, haja visto, que a mesma, pelo menos na data da constituição a dívida era casada com o Sr. Carlos Aldail Sidney Santos”
.

Ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, o Juízo extinguiu a execução em face do executado e condenou o exequente em honorários advocatícios, fixados em 3% nos termos do art. 338, § 1o, do CPC.

Com efeito, dispõe o referido artigo:

Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Parágrafo único.
Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do
art. 85, § 8o

.

Contudo, nos termos do referido artigo, a previsão de redução do percentual dos honorários advocatícios somente se aplica quando, invocada pelo requerido a ilegitimidade passiva, o autor realiza a substituição da parte, o que não é o caso, já que impugnou as alegações da executada.

De forma a esclarecer o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves assevera que
a hipótese do art. 338 do CPC/15 é de emenda da petição inicial, justificada pela circunstância de que “
em algumas situações poderia ser extremamente difícil ao autor identificar o sujeito que teria legitimidade para compor o polo passivo da demanda
”, de forma que “
o vício de ilegitimidade passiva passa a ser sempre sanável, mas para isso dependerá da aceitação do autor da alegação do réu, até porque quem diz a última palavra sobre quem deva ser o réu é sempre o autor
” (Manual de Direito Processual Civil. Vol. único, 8a ed., Salvador: Juspodivum, 2016, livro digital, sem destaque no original).

Sobre a matéria, o STJ orienta que
“
a fixação dos honorários advocatícios com base no art. 338, parágrafo único, do CPC/2015 somente se justifica quando, alegada a ilegitimidade passiva, o autor promove a substituição da parte
” (AgInt nos EDcl no AREsp 698.185/SP, Quarta Turma, DJe 09/09/2019).

Sob tal vertente, ausentes as circunstâncias específicas, descabe cogitar da fixação dos honorários mencionada no parágrafo único do art. 338 do CPC.

Por sua vez, uma vez acolhida a Exceção de Pré-Executividade, se mostra cabível o arbitramento da verba honorária sucumbencial, por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade.

Quanto ao percentual a ser arbitrado, o C. Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar o mérito dos Recursos Especiais nos 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP, paradigmáticos do Tema de Recursos Repetitivos no 1.076, em que buscada a “Definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, consolidou a jurisprudência que já vinha se formando no âmbito daquela Corte Superior a respeito do tema, fixando a seguinte tese vinculativa,
verbis
:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC a depender da presença da Fazenda Pública na lide , os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

No caso em apreço, não se verifica qualquer das hipóteses mencionadas no item “ii” da tese vinculante, a autorizar a fixação da verba honorária sucumbencial segundo parâmetros equitativos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, RECONHECEU ILEGITIMIDADE PASSIVA E CONDENOU O EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS TERMOS DO ART. 85, § 2o, INCISOS I A IV, DO CPC – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO TEMA 1076 DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Uma vez reconhecida a ilegitimidade passiva de determinado réu, com a consequente exclusão do litisconsorte, é cabível a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios.

Por sua vez, não há que se falar que a condenação em questão deve ser dar de forma equitativa, tendo em vista que esse critério de apreciação apenas quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme preconiza o §8o, do art. 85, do CPC.

Quanto à matéria, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 1076), o Superior Tribunal de Justiça fixou tese vedando a fixação de honorários por equidade em causas de grande valor, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

No caso, considerando que o agravante foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, com fulcro no artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC, não há se falar em fixação por equidade. (N.U 1006642-23.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022)

Conclui-se, assim, que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o e incisos, do CPC.

Posto isto,
dá-se provimento ao recurso para reformar a decisão agravada para condenar o exequente, ora agravado, ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da executada excluída da lide, ora agravante, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023